Tribunal: TJDFT
Processo: 0757888-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 11h às 15h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora para o Instituto Brasiliense de Nefrologia - IBRANE e, na volta, para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD.
2. Em suas razões recursais, em síntese, o Distrito Federal assevera que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. Afirma que a assistência à saúde ao autor vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público (passe livre). Argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. Aduz que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Defende que a concessão do pedido do autor ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 35250887).
4. A questão controvertida refere-se ao dever de o Distrito Federal disponibilizar ao autor transporte individualizado para a realização de sessões de hemodiálise.
5. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro, “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
6. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana.
7. No caso concreto, resta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, porquanto o relatório médico juntado aos autos (ID 35250671) atesta que o autor é portador de insuficiência renal em estágio avançado, necessitando do tratamento dialítico para manutenção da vida por tempo permanente ou até realização de um transplante renal. Atesta, também, que o paciente possui uma série de limitações as atividades da vida diária, hipotensão, fraqueza generalizada e quedas da própria altura (muitas dessas reações após a sessão de hemodiálise), o que dificulta o acesso do autor, nessas condições, ao transporte público convencional, de forma que o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente à resolução da demanda.
8. Restou comprovado, portanto, que seu quadro clínico coloca a parte autora na posição de impossibilidade de se locomover por transporte público regular, razão pela qual se faz necessária a disponibilidade de transporte veicular para o seu tratamento.
9. A Constituição Federal tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da citada Carta Constitucional), razão pela qual é incabível a alegação de impossibilidade de fornecimento do transporte necessário para o tratamento médico da parte recorrida por ausência de autorização legal.
10. A disponibilização de transporte para a realização de tratamento médico não se trata de privilégio, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir o que determina a Constituição da República.
11. Assim, a determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete o paciente comprovadamente hipossuficiente e impossibilitado de usar o transporte público convencional, não trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária que visa a correção da inércia do Ente Público em concretizar as medidas necessárias para garantir ao requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida.
12. A concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende o princípio da isonomia, uma vez que o Poder Judiciário, provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade aos direitos fundamentais previstos na Constituição.
13. A sentença recorrida está alinhada com a jurisprudência das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida.
14. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para a Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.